Tribunal: TJMT
Processo: 1005527-98.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005527-98.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Revisão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO), UANDERSON ANDRADE OLIVEIRA CAMILO - CPF: 737.470.091-15 (AGRAVANTE), LARISSA CAMILO FERREIRA ANDRADE - CPF: 040.052.711-11 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), E. V. C. A. (AGRAVADO), LARISSA CAMILO FERREIRA ANDRADE - CPF: 040.052.711-11 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DE ALTERAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE/ POSSIBILIDADE – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INDISPENSÁVEL – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Incumbe ao autor da revisional, a teor do artigo 373, I do CPC, a demonstração da mudança na situação financeira de quem a supre ou na de quem recebe, sob pena de desarmonizar o binômio necessidade/ possibilidade. Devendo ser aguardada a instrução do processo, em virtude de dilação probatória adequada, a fim de corroborar a capacidade financeira dos litigantes e a real necessidade de majoração
(TJMT, 1014131- 19.2019.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por UANDERSON ANDRADE OLIVEIRA CAMILO visando reformar a decisão proferida pelo Juízo 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Revisional de Alimentos no 1004574-28.2021.8.11.0003, movido em face de E. V. C. A., representada por LARISSA CAMILO FERREIRA ANDRADE, indeferiu a tutela de urgência vindicada.

Em resumo, aduz o recorrente ser genitor da recorrida e alega ter constituído outro matrimônio, do qual adveio um filho, ainda menor, conforme certidão de Id 50215087, razão pela qual deve se readequar a verba alimentar outrora fixada de 20% para 10% dos rendimentos líquidos, como forma de manter o equilíbrio da própria subsistência e de sua atual família.

Com o agravo junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

Não houve pedido realizado em caráter de urgência (Id. 82722487).

Regularmente intimada, a recorrida deixou transcorrer,
in albis
, o prazo ofertado para resposta (Id. 114000961).

O Ministério Público Estadual, por meio do parecer de lavra da Ilma. Procuradora de Justiça, Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, opina pelo desprovimento do recurso (Id. 115364486).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Nas razões recursais o recorrente alega que propôs a ação na origem, em razão da redução na sua capacidade financeira, porquanto constituiu nova família e tem que arcar com o sustento de outro filho, estando ele incapaz de arcar com o valor convencionado, devendo este sofrer redução de 20% para 10% dos rendimentos líquidos

Pois bem. Adianto ser o caso de desprover o recurso.

É cediço que os alimentos devem ser fixados
“na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”
(art. 1694, §1o do Código Civil). O dispositivo consagra dois critérios fundamentais utilizados para determinar o valor adequado, quais sejam: a) necessidades do “reclamante” (aquele que promove a ação e pretende receber a pensão); b) as possibilidades do “reclamado” (aquele em face de quem a ação é promovida e que deverá pagar a pensão); e, ainda, há um terceiro requisito, incluído pela doutrina, c) a proporcionalidade no valor arbitrado.

O art. 1.699 do CC prevê que, após fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.

Neste particular, a alteração do valor dos alimentos exige cautela, demandando uma análise da situação fática, e apenas se justifica quando há prova inequívoca da alteração da possibilidade do alimentante ou redução da necessidade do alimentando

Na hipótese, em que pese à alegação de que a vida financeira está comprometida em razão de ter constituído nova família, com advento de novo filho, o recorrente não logrou êxito em demonstrar a incompatibilidade entre suas possibilidades e o
quantum
alimentar outrora fixado em favor da recorrida.

Outrossim, como bem confinado pelo Ministério Público, alegação de ter contraído novo matrimônio, ao qual se agrega o nascimento de novo filho, não elide a necessidade de comprovação da alteração no binômio necessidade/possibilidade, e também não é apta, por si só, a justificar a diminuição da verba alimentar outrora fixada, uma vez que o agravante, ao constituir nova família, tinha plena ciência de suas obrigações anteriores.

Além disso, o valor em questão é para atender as necessidades de uma menor, hoje contando com 08 (oito) anos, ou seja, se encontra em idade escolar, restando incontestável estar em fase de crescimento, necessitando, pois dos alimentos prestados por seu genitor, haja vista as suas necessidades básicas, tais como, alimentação, educação, habitação, vestuário, saúde e lazer, não havendo a comprovação da redução das necessidades da agravada, que se presumem dada as circunstâncias acima elencadas.

A propósito, em casos bastante semelhantes, já decidiu este e. tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS – PEDIDO DE REDUÇÃO DE VERBA ALIMENTAR FIXADA EM ACORDO JUDICIAL PRETÉRITO – AUSÊNCIA DE PROVA DA REDUÇÃO DA POSSIBILIDADE FINANCEIRA - PRESUMIDA NECESSIDADE DO MENOR - AUMENTO DA PROLE – RESPONSABILIDADE DO ALIMENTANTE – PRINCÍPIO DAPATERNIDADE RESPONSÁVEL– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. I – Os alimentos devem ser fixados com atenção ao binômio necessidade do alimentando x possibilidade do alimentante (art. 1.694, §1° do Código Civil). II De acordo com o princípio da paternidade responsável, consagrado no art. 226, §7o da Constituição Federal, o alimentante que se acha capaz de aumentar sua prole deve suportar os encargos decorrentes de sua decisão, não sendo concebível a penalização do alimentando pelas iniciativas imponderadas do genitor”
(N.U 0003684-94.2017.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/07/2021, Publicado no DJE 08/07/2021).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PARA MAJORAR A VERBA - PEDIDO DE MINORAÇÃO – REDUZIDOS A METADE - RAZOABILIDADE – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INDISPENSÁVEL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Incumbe ao autor da revisional, a teor do artigo 373, I do CPC, a demonstração da mudança na situação financeira de quem a supre ou na de quem recebe, sob pena de desarmonizar o binômio necessidade/ possibilidade. Devendo ser aguardada a instrução do processo, em virtude de dilação probatória adequada, a fim de corroborar a capacidade financeira dos litigantes e a real necessidade de majoração”
(TJ/MT, 1014131- 19.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)

Portanto, à míngua de outros elementos de convicção, deve ser mantido o valor da pensão alimentícia já fixada à menor agravada, sendo necessária a dilação probatória para aferir a capacidade financeira dos litigantes e a real necessidade de redução dos alimentos.

Dispositivo
.

Com estas considerações, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022